Tribunal: TJSP
Processo: 2279029-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
r no 105/2001, art. 1o, §4o. Medida excepcional que não se justifica no presente caso. Ausente indícios da alegada prática ilícita por parte das agravadas. Disposição contida no art. 17, III, do Regulamento do BacenJud 2.0 que não tem o alcance pretendido pela agravante. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2279029-23.2019.8.26.0000; Relator (a): Hélio Marquez de Farias; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2020; Data de Registro: 01/06/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas

Relator(a):

Hélio Marquez de Farias

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/05/2020

Data de publicação:

01/06/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisa pelo sistema BacenJud para a obtenção dos extratos bancários das agravadas, desde a data de início da execução (08/2014) até a presente data (11/2019), com o objetivo de verificar se há confusão patrimonial caracterizada pela transferência de valores para demais contas de forma suspeita. Insurgência.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisa pelo sistema BacenJud para a obtenção dos extratos bancários das agravadas, desde a data de início da execução (08/2014) até a presente data (11/2019), com o objetivo de verificar se há confusão patrimonial caracterizada pela transferência de valores para demais contas de forma suspeita. Insurgência. Inadmissibilidade. Violação do sigilo bancário que somente é permitida em casos de efetivo interesse público nas hipóteses previstas em lei ou para apurar ocorrência de ilícitos, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, conforme Lei Complementar no 105/2001, art. 1o, §4o. Medida excepcional que não se justifica no presente caso. Ausente indícios da alegada prática ilícita por parte das agravadas. Disposição contida no art. 17, III, do Regulamento do BacenJud 2.0 que não tem o alcance pretendido pela agravante. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000304995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279029-23.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA., são
agravados LE GRAND IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA. e
CESARIO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA.
- ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
negaram provimento ao recurso, vencido o 2. Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AI:
2279029-23.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
4a Vara Cível do Foro Central Cível
Juiz prolator:
Sidney da Silva Braga
Processo:
1081578-71.2014.8.26.0100
Agravante:
Schenker do Brasil Transportes Internacionais Ltda.
Agravadas:
Le Grand Importação e Exportação de Máquinas Ltda.
e Cesário Comércio, Importação e Exportação de
Máquinas Ltda. - ME
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que
indeferiu o pedido de realização de pesquisa pelo sistema
BacenJud para a obtenção dos extratos bancários das agravadas,
desde a data de início da execução (08/2014) até a presente data
(11/2019), com o objetivo de verificar se há confusão patrimonial
caracterizada pela transferência de valores para demais contas de
forma suspeita. Insurgência. Inadmissibilidade. Violação do sigilo
bancário que somente é permitida em casos de efetivo interesse
público nas hipóteses previstas em lei ou para apurar ocorrência de
ilícitos, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial,
conforme Lei Complementar no 105/2001, art. 1o, §4o. Medida
excepcional que não se justifica no presente caso. Ausente indícios
da alegada prática ilícita por parte das agravadas. Disposição
contida no art. 17, III, do Regulamento do BacenJud 2.0 que não
tem o alcance pretendido pela agravante. Decisão mantida.
Recurso não provido.
VOTO No 21161
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão de fls. 1.057/1.058, que, nos autos da ação de execução de título
extrajudicial, indeferiu o pedido de realização de pesquisa pelo sistema
BacenJud para a obtenção dos extratos bancários das agravadas, desde a data
de início da execução (08/2014) até a presente data (11/2019), com o
objetivo de verificar se há confusão patrimonial caracterizada pela
transferência de valores para demais contas de forma suspeita.
Alega a agravante ser necessária tal medida para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verificação de remessa de valores para conta de terceiros ou até mesmo aos
seus sócios com o intuito de identificar eventual confusão patrimonial entre a
pessoa física/jurídica e consequente fraude à execução.
Sustenta que “Além da medida pretendida não
configurar violação ao sigilo bancário em razão de sua mitigação e da
alteração promovida no art. 50 do Código Civil, o próprio manual básico
para utilização do sistema BacenJud 2.0, no Capítulo III Operações do
Sistema (página 8), permite a requisição de informações junto às
instituições financeiras, (...).”
Requer o provimento do presente recurso para
reformar a decisão recorrida e “(...) determinar desde já a realização de
pesquisa BacenJud para obtenção dos extratos bancários das agravadas.”
Recurso tempestivo, preparado e distribuído por
prevenção a este Relator em virtude do julgamento anterior do agravo de
instrumento no 2152548-54.2015.8.26.0000 por esta Câmara de Direito
Privado.
Ausente pedido de efeito suspensivo.
Dispensadas informações do d. Juízo de origem.
Não houve apresentação de contraminuta (fls. 18).
Considerando a decretação de estado de pandemia
pela OMS em face do 'coronavírus', bem assim os Comunicados de 13 e 14
de março de 2020 do e. CSM, o Comunicado da e. Presidência da Seção de
Direito Privado de 16 de março de 2020 e o Provimento CSM no
2545/2020 de 16 de março de 2020, pelos quais foi suspensa a realização
de sessões de julgamento presencial pelo prazo de 30 dias, com priorização
dos julgamentos virtuais e autorização de trabalho remoto, com
determinação de redução de acesso e circulação de pessoas nos prédios do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Poder Judiciário, com atenção aos princípios da efetividade da prestação
jurisdicional, duração razoável do processo, de rigor, mantido o
processamento virtual, o início imediato do julgamento virtual, nos termos
da Resolução 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução
772/2017, ambas do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, exceção
apenas àqueles com oposição pelas partes (CPC artigo 945).
E isso até porque incontroversa a legalidade dos
julgamentos virtuais, como assentado pelo C. CNJ no expediente rotulado
como consulta 0001473-60.2014.2.00.0000 Relator Carlos Eduardo Dias
5a Sessão Virtual unanimidade 09/12/2015, que assim decidiu: Sob o
prisma da legalidade, é manifesta a conformação das sessões eletrônicas ou
virtuais de julgamentos colegiados com a legislação processual vigente,
seja em razão do princípio da instrumentalidade das formas, seja porque o
CPC e a Lei n. 11.419/2006 de há muito autorizam a realização de todos os
atos e termos do processo por meio eletrônico .
É o relatório.
Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial
ajuizada por Schenker do Brasil Transportes Internacionais Ltda. em face
de Le Grand Importação e Exportação de Máquinas Ltda., em que busca a
autora a satisfação de seu crédito no valor atualizado até 20/08/2014 de R$
47.605,73 referente à contratação de serviço de agenciamento de frete
internacional aéreo AWB DCL 2800 1759.
Consta dos autos que diversas pesquisas na tentativa
de localização de bens penhoráveis da executada foram realizadas, todavia,
não surtiram resultado satisfatório.
Consta também que houve a desconsideração da
personalidade jurídica da requerida com a inclusão da empresa Cesário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comércio, Importação e Exportação de Máquinas Ltda. - ME no polo
passivo da ação.
Novas pesquisas por patrimônio penhorável da
referida empresa foram realizadas, que também restaram infrutíferas.
Requereu então a exequente a realização de pesquisa
pelo sistema BacenJud para obtenção de seus extratos bancários, desde a
data do início da execução (08/2014) até a presente data (11/2019), com o
objetivo de verificar se há confusão patrimonial caracterizada pela
transferência de valores para demais contas de forma suspeita, com fulcro
no inciso II do §2o, art. 50, do Código Civil.
O pedido foi indeferido pelo magistrado de origem
nos seguintes termos: “Vistos. Fls. 1.055/1.056: INDEFIRO. A pretensão
da exequente - obtenção dos extratos bancários dos executados desde
08/2014 até hoje - implica em verdadeira quebra indiscriminada do sigilo
bancário dos executados, medida que é excepcionalíssima e que não se
justifica no caso concreto, não bastando afirmar a exequente que pretende
"verificar se há confusão patrimonial caracterizada pela transferência de
valores para demais contas de forma suspeita" (fls. 1.055). Nesse sentido:
"Cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de
pesquisa dos extratos bancários da executada através do sistema
BacenJud. Configuração da quebra do sigilo bancário, o que se afigura
medida desproporcional e carecedora de fundamento legal. Inteligência
do artigo 1o da Lei Complementar no 105/2001 e do artigo 5o, inciso X, da
Constituição Federal. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2119826-59.2018.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Rui; Órgão Julgador: 22a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 9a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/10/2018; Data de Registro: 01/10/2018) "AGRAVO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INSTRUMENTO Pedido de extratos Artigo 17, inciso III, do Regulamento
do Bacenjud Impossibilidade Agravante que pretende, sem qualquer
indício ou princípio de prova, requisite o Poder Judiciário extrato relativo
a dois anos de movimentação de contas correntes dos agravados para
verificar se poderia ou não ter havido transferência de numerário em
fraude de execução. A correta exegese do dispositivo acima referido impõe
a conclusão de que serve apenas para buscar numerário em contas
correntes ou aplicações financeiras do devedor e não para trabalho
investigativo da parte, coadjuvada pelo Judiciário, sem base alguma, com
violação de sigilo bancário de terceiros, em verdadeira regressão ao
infinito.
Recurso
improvido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2095616-41.2018.8.26.0000; Relator (a): Silveira Paulilo; Órgão
Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos -
6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2018; Data de Registro:
29/08/2018)" "AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL insurgência em face de decisão pela qual foi indeferida
pesquisa de extratos pelo sistema Bacenjud para obtenção de informações
do coexecutado medida que se mostra inapropriada e desproporcional
pesquisa destinada a auxiliar o combate de crimes, especialmente os de
lavagem e ocultação de valores escopo da execução civil atendido pelas
demais ferramentas de busca à disposição do credor decisão mantida
agravo
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2097741-79.2018.8.26.0000; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 7a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/07/2018; Data de Registro: 12/07/2018)" "
Requeira a exequente o que de direito para o prosseguimento. Intime-se.”
(fls. 1.057/1.058).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desta decisão recorre a agravante.
Pretende a obtenção dos extratos bancários das
agravadas por meio de pesquisa pelo sistema BacenJud, do período de
08/2014 até 11/2019, objetivando a verificação de confusão patrimonial
caracterizada pela transferência de valores para demais contas de forma
suspeita.
Pois bem.
A jurisprudência tem entendido que o sigilo bancário,
não obstante se tratar de direito fundamental protegido pelo art. 5o, X, da
Constituição Federal, não é absoluto e pode, excepcionalmente, ser
mitigado.
A violação do sigilo bancário somente é permitida em
casos de efetivo interesse público nas hipóteses previstas em lei ou para
apurar ocorrência de ilícitos, em qualquer fase do inquérito ou do processo
judicial, conforme Lei Complementar no 105/2001, art. 1o, §4o.
No caso dos autos, trata-se de interesse privado da
parte credora, que visa ao recebimento de crédito referente a título objeto da
presente execução, e desacompanhado de qualquer prova a demonstrar a
alegada “confusão patrimonial caracterizada pela transferência de valores
para demais contas de forma suspeita.”
Assim, ausente indícios da alegada prática ilícita por
parte das agravadas, não se justifica a aplicação de medida extrema que
importaria em desnecessária violação ao sigilo bancário das executadas.
Nem se argumente que, por previsão contida no art.
17, III, do Regulamento do BacenJud 2.0, é admitida a requisição de
informações acerca de ativos financeiros por meio de “extratos,
consolidados ou específicos, de contas-correntes/contas de investimentos, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contas de poupança e/ou de investimentos e outros ativos” a ensejar a
quebra de sigilo, considerando que referido dispositivo não tem o alcance
pretendido pela agravante, nos termos anteriormente assinalados.
Necessário ressaltar que o Poder judiciário não pode
ser utilizado para fins investigativos a implicar em violação de sigilo
bancário sem qualquer indício de ilícito que teria sido praticado pelas
requeridas a ensejar a restrição de seus direitos e garantias fundamentais.
A jurisprudência deste Tribunal assim tem-se
posicionado:
Agravo de instrumento
Ação de cobrança
Etapa de
cumprimento do julgado
Pretendida requisição judicial,
mediante o sistema "Bacen Jud 2.0", de extratos,
consolidados ou específicos, de contas correntes/contas de
investimentos" de titularidade do devedor
Exequente,
contudo, que não justifica a utilidade das informações e
elementos cuja requisição pretende, para os fins da
execução
Mero objetivo de se "verificar eventuais
movimentações fraudulentas da executada" não servindo
como fundamento bastante para a medida Sem relevo a
circunstância de o art. 17 do Regulamento Bacenjud 2.0
prever a possibilidade de adoção da pretendida providência
Mantido o indeferimento. Negaram provimento ao agravo.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2203192-59.2019.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Pessoa
de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 10/10/2019; Data de
Registro: 10/10/2019).
Ação de cobrança Cumprimento de sentença Pedido de
extratos, com base no artigo 17, III do Regulamento do
BacenJud Dispositivo que não tem o alcance pretendido
pela exequente
Sigilo bancário - Direito fundamental
amparado pelo art. 5o, incisos X e XII da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal - Ausência de qualquer indício de ilícito praticado
pela executada a justificar tal medida extrema Decisão
mantida Negado provimento ao agravo. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2008659-03.2019.8.26.0000; Relator (a): Gil
Coelho; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 22/03/2019; Data de Registro:
22/03/2019).
Agravo de instrumento. Ação de execução de título
extrajudicial. Prestação de serviços. Decisão agravada que
indeferiu pedido de providência junto ao Bacenjud para
fornecimento dos extratos bancários da empresa executada.
Correção da medida. Pesquisa que implica em evidente
quebra de sigilo bancário. Medida excepcional que não pode
ser deferida genericamente, sem indícios concretos de
ocultação de patrimônio ou fraude, apenas para verificar a
possibilidade abstrata de existir movimentação atípica na
conta da executada. Precedentes deste Tribunal. Decisão
mantida. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2167470-61.2019.8.26.0000; Relator (a): Ruy Coppola;
Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 23/09/2016; Data de Registro: 23/09/2019).
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Não localização de bens
suficientes para satisfação do crédito - Pretensão de
requisição judicial, pelo sistema BACENJUD, de extratos
(consolidados ou específicos) de contas-correntes e contas
de investimentos de titularidade da agravada desde a época
que se iniciou a execução (no caso, 25/06/2014), a fim de
se verificar o histórico de sua movimentação financeira e
apurar a ocorrência de eventual ocultação de valores ou
direitos por meio de transferência para outras pessoas -
Descabimento - Medida excepcional, porque importa em
quebra de sigilo bancário e, na presente hipótese, revela-se
inútil ao resultado prático do processo executório, tendo em
vista o insucesso de tentativa de bloqueio "on line" já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizada nos autos - Conhecimento de dados sobre a
movimentação pretérita de valores da devedora que, nessas
circunstâncias, em nada contribui para a satisfação do
crédito perseguido na execução
Decisão mantida

Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2085437-14.2019.8.26.0000; Relator (a): Paulo Pastore
Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Data
do
Julgamento:
10/05/2012;
Data
de
Registro:
20/11/2019).
Dessa forma, a manutenção da decisão recorrida é
medida que se impõe.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Agravo de Instrumento no 2279029-23.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Schenker do Brasil Transportes Internacionais Ltda.
Agravados: Le Grand Importação e Exportação de Maquinas Ltda e
Cesario Comércio Importação e Exportação de Máquinas Ltda - ME
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Trata-se
de
agravo
de
instrumento, interposto da r. decisão de
fls. 1.057/1.058, que indeferiu a expedição
de ofício ao Banco Central do Brasil, para
envio dos extratos das contas bancárias
de titularidade das executadas .
Schenker do Brasil Transportes
Internacionais LTDA. ajuizou em face de Le
Grand
Importação
e
Exportação
de
Máquinas LTDA. ação por quantia certa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra devedor solvente que já tramita há
5 (cinco) anos, entretanto, a exequente
não obteve êxito nas diversas tentativas de
satisfazer seu crédito.
Como se sabe, as instituições
financeiras
conservam
sigilo
em
suas
operações ativas e passivas, consoante o
disposto no artigo 1o, da Lei Complementar
no 105/2001.
Referida
proteção,
contudo,
deve ser mitigada, para o fim de tornar mais
célere e efetiva a prestação da tutela
jurisdicional, evitando, dessa forma, o
desvio
de
recursos
das
contas
dos
devedores.
Ao discorrer sobre o tema, o
jurista Alexandre de Moraes teceu as
seguintes considerações:
“Os sigilos bancário e fiscal são relativos e apresentam
limites ,
podendo
ser
devassados pela Justiça Penal e Civil, pelas Comissões
Parlamentares
de Inquérito e pelo Ministério Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma vez que a proteção constitucional
do sigilo não
deve servir para detentores de negócios não transparentes
ou de devedores que tiram proveito
dele
para
não
honrar
seus
compromissos ”1.
(grifamos)
No mesmo sentido, já decidiu o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. Expedição
ofício à instituição bancária para envio de extratos,
ante suspeita de ocultação de valores . Ré que não
pagou o débito e informou que não tinha bens
penhoráveis. Medida necessária para localização de
bens penhoráveis e para dar efetividade ao provimento
jurisdicional . Precedentes do TJSP. Não configurada
violação de sigilo bancário ou de afronta a
prerrogativas de advogado. Decisão mantida. Recurso
não provido” 2. (grifamos)
Assim,
inexiste
óbice
para
o
Julgador decretar a quebra do sigilo
bancário, para solicitar informações ao
Banco Central do Brasil, por força do
parágrafo 4o, do artigo 1o c.c. caput do
11 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional.
19. ed. São Paulo: Atlas, 2006.
2 Agravo de Instrumento no 2253425-65.2016.8.26.0000. TJSP. 5aCâmara da Seção de
Direito Privado. Rel. Fernanda Gomes Camacho. J. 12.04.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 3o da supracitada norma, que
preconizam:
“§ 4o - A quebra de sigilo poderá ser
decretada, quando necessária para apuração de
ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do
inquérito ou do processo judicial , e especialmente nos
seguintes crimes”. (grifamos)
“Art. 3o - Serão prestadas pelo Banco
Central
do
Brasil ,
pela Comissão de Valores Mobiliários e pelas instituições financeiras as informações ordenadas pelo Poder Judiciário,
preservado o seu caráter sigiloso mediante acesso
restrito às partes , que delas não poderão servir-se
para fins estranhos à lide”. (grifamos)
É certo que a coexecutada (Cesário comércio Importação e
Exportação de Máquinas LTDA-ME) foi
incluída no polo passivo, em virtude do
reconhecimento da existência do grupo
econômico estabelecido com a primeira
executada
(Le
Grand
Importação
e
Exportação de Máquinas LTDA.)
A existência do referido vínculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foi verificada nos autos do Incidente de
Desconsideração
de
Personalidade
Jurídica no 0006097-80.2018.8.26.0100.
Portanto,
considerando-se
o
vínculo negocial existente entre ambas
executadas e diante da ausência de bens
aptos à penhora, é medida de rigor o
deferimento do envio de ofício ao BACEN, a
fim de verificar a existência de valores na
conta corrente, aptos a satisfazerem a
execução.
PELO EXPOSTO , o voto dá
provimento ao recurso, para oficiar o
Banco Central do Brasil, a fim de solicitar
o envio dos extratos bancários referentes
às contas bancárias de titularidade das
executadas, desde agosto de 2014 até os
dias atuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
106FE86D
11
16
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
9F1CD03
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2279029-23.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.